Tribunal: TJDFT
Processo: 0022098-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022098-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA LOSSIO PEREIRA RECORRIDO: GALVAO &amp; CANDIDO CONSTRUCOES, INCORPORACOES, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP, VALDIRENE DA SILVA CANDIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. CULPA PRESUMIDA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. ART. 29, II DO CTB. INOBSERVÂNCIA. PLACA PARE. NECESSIDADE DE PARAR O VEÍCULO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VENCIDA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CULPA EXCLUSIVA. 1. É cediço que a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos, podendo, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. 2. É ônus da ré a comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo insuficientes meras alegações acerca das supostas negligências da condutora do veículo da parte adversa. 3. Observa-se que o croqui trazido pelo autor, juntamente com as fotografias da colisão, em que foi demonstrada a dinâmica do acidente, deixa claro que a apelante agiu com negligência ou imprudência, sem as cautelas necessárias para fazer a manobra de conversão entre a via auxiliar e a principal, mesmo diante da placa de sinalização “Pare”. 4. Frise-se que consoante acertadamente entendeu o d. magistrado, o fato de dirigir com habilitação vencida não influencia na dinâmica do acidente e configura apenas uma infração administrativa. 5. Inviável a insurgência acerca do orçamento apresentado pelo autor, haja vista que o preço das peças a serem trocadas não alteram perante o fabricante, sendo o veículo novo ou usado. Ainda, há que levar em conta que os preços não destoam da média de mercado e a extensão do dano causado no veículo. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral, implicou cerceamento de defesa. Afirma que, mesmo após ter seu pedido de produção de prova deferido, os autos foram conclusos para sentença sem a regular expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha que reside em outro estado da federação. Acresce que a condenação por falta de comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma processual, é incompatível com o fato de que a prova por ela pedida e deferida não fora produzida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “observa-se que o croqui trazido pelo autor, juntamente com as fotografias da colisão, em que foi demonstrada a dinâmica do acidente, não resta dúvida de que a apelante agiu com imperícia, negligência ou imprudência, sem adotar as cautelas necessárias para fazer a manobra de ingresso em via principal, proveniente de via auxiliar ou secundária, mesmo diante da placa de sinalização “PARE”” (ID 10605293), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, “extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.” (REsp 1842212/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009